Tribunal: TJMT
Processo: 1035836-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035836-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO MARTINEZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 052.531.991-36 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RENDA MENSAL COMPROMETIDA COM SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E FAMILIAR. FIANÇA COMO INSTITUTO CAUTELAR E NÃO PUNITIVO. ARTIGO 350 DO CPP. POSSIBILIDADE DE DISPENSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ADEQUADAS E SUFICIENTES. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá (MT), que concedeu liberdade provisória ao paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), condicionando-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 706,00 (meio salário mínimo), com possibilidade de parcelamento em duas vezes, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se o paciente, que alega não possuir condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança arbitrada sem prejuízo de seu sustento, faz jus à dispensa do pagamento com fundamento no art. 350 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1. A fiança constitui instituto legítimo previsto no ordenamento jurídico brasileiro, com expressa previsão constitucional e regulamentação no Código de Processo Penal, visando assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais e a aplicação da lei penal.

2. O art. 350 do Código de Processo Penal estabelece expressamente a possibilidade de dispensa da fiança quando o juiz verificar ser impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza, consagrando o princípio da igualdade material no acesso à liberdade provisória.

3. A impossibilidade econômica de prestar fiança não pode constituir óbice à concessão da liberdade provisória, devendo o magistrado, nessa hipótese, substituir a exigência patrimonial por outras medidas cautelares adequadas e suficientes.

4. A aferição da hipossuficiência deve considerar critérios flexíveis e contextualizados, como a assistência pela Defensoria Pública, a renda mensal declarada em perspectiva relacional, a natureza da atividade profissional, a ausência de patrimônio significativo e o percentual da renda comprometido com o valor da fiança.

5. No caso concreto, o paciente é assistido pela Defensoria Pública, exerce atividade autônoma como DJ com renda mensal de R$ 2.500,00, possui filho menor de idade, não recolheu a fiança inicialmente arbitrada pela autoridade policial, e o valor fixado (R$ 706,00) representa aproximadamente 28,24% de sua renda mensal.

6. Para o delito de embriaguez ao volante, a medida cautelar mais adequada, proporcional e diretamente relacionada à natureza da infração consiste na proibição de conduzir veículo automotor, prevista no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A impossibilidade econômica de prestar fiança, demonstrada por elementos concretos dos autos, autoriza sua dispensa com fundamento no art. 350 do Código de Processo Penal, devendo o magistrado substituí-la por medidas cautelares adequadas e proporcionais à natureza do delito. 2. No crime de embriaguez ao volante, a proibição de conduzir veículo automotor constitui medida cautelar específica e proporcional, que guarda relação direta com a natureza da infração e atende aos objetivos de proteção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, caput, LVII e LXVI, da CF/88; arts. 319, 322 a 350 do CPP; art. 294 e 306 do CTB; art. 1º da LC n. 80/94.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Thiago Martinez Ferreira da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1020386-51.2025.8.11.0042, por ato praticado pela autoridade judiciária plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
12/10/2025
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 306 da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), após ser abordado em blitz policial conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de etilômetro que acusou concentração de 0,80 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido.

Em audiência de custódia realizada no mesmo dia, o Juízo plantonista concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionando-a ao pagamento de fiança no valor de
R$ 706,00 (setecentos e seis reais)
, correspondente a meio salário mínimo, com possibilidade de parcelamento em duas vezes, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, pois, não possui condições financeiras de efetuar o pagamento da fiança arbitrada sem prejuízo de seu sustento, pois trabalha como músico (DJ) em casa noturna e possui renda mensal de apenas R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Sustenta que o valor fixado representa aproximadamente 30% de sua renda mensal, o que inviabilizaria sua subsistência.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a manutenção da liberdade provisória em seu favor, com fundamento no art. 350 do Código de Processo Penal (Id. 321679880). Juntou documentos (Id. 321679882).

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (Id. 322011350).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (Id. 323844372).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 326265386), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – PRISÃO EM FLAGRANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA INSTÂNCIA DE PISO MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – VALOR FIXADO EM MEIO SALARIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – INCONFORMISMO - ALMEJADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM A DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFIÊNCIA – LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA – PACIENTE EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – LIMINAR INDEFERIDA -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretende o impetrante a concessão da ordem para dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), correspondente a meio salário-mínimo, com possibilidade de parcelamento em duas vezes.

Inicialmente, cumpre destacar que a fiança é instituto legítimo previsto no ordenamento jurídico brasileiro, com expressa previsão constitucional (art. 5º, LXVI, da CF) e regulamentação no Código de Processo Penal (arts. 322 a 350), constituindo uma das medidas cautelares diversas da prisão que visa assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais e a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), tendo o Juízo plantonista, em audiência de custódia, lhe concedido liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), correspondente a meio salário mínimo, com possibilidade de parcelamento em duas vezes, devendo a primeira parcela ser quitada em 30 (trinta) dias, além da imposição de outras medidas cautelares, tais como manter o Juízo informado de seu endereço e contato telefônico atualizados nos autos, comparecimento à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP) em até 03 (três) dias após a soltura, para acompanhamento pelo período mínimo de 03 (três) meses, prorrogáveis por mais 03 (três) meses e não se envolver em qualquer novo fato delitivo.

Foi, ainda, expedido alvará de soltura em favor do paciente.

A defesa sustenta que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, pois trabalha como DJ em casa noturna e possui renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que inviabilizaria sua subsistência.

A controvérsia instaurada nestes autos transcende o mero exame casuístico das condições financeiras do paciente, projetando-se sobre tema de maior amplitude: a compatibilização entre o instituto da fiança, previsto no ordenamento processual penal brasileiro, e os princípios constitucionais da igualdade material, da proporcionalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência.

Impõe-se, portanto, análise criteriosa e aprofundada da matéria, à luz dos elementos constantes dos autos, da legislação aplicável, da doutrina especializada e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A fiança constitui instituto de longa tradição no direito processual penal, remontando às origens históricas do próprio processo criminal. Trata-se de medida cautelar de natureza patrimonial, mediante a qual o acusado oferece determinado valor em dinheiro ou bens como garantia de seu comparecimento aos atos processuais e de eventual cumprimento da pena que venha a ser imposta.

O Código de Processo Penal brasileiro, em sua redação original (Decreto-Lei nº 3.689/41) e nas sucessivas reformas legislativas – notadamente a promovida pela Lei nº 12.403/2011 –, disciplina a fiança nos artigos 322 a 350, estabelecendo seus requisitos, modalidades, valores e hipóteses de cabimento.

A finalidade precípua da fiança, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, é assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais e, subsidiariamente, garantir o eventual pagamento de custas processuais, multa e reparação do dano decorrente da infração penal (art. 336 do CPP).

Neste aspecto, a fiança não possui caráter punitivo, não se destinando a impor ao acusado qualquer forma de sanção antecipada ou de restrição desproporcional ao exercício de seu direito fundamental à liberdade.

Ao contrário, como medida cautelar, a fiança deve observar rigorosamente os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, não podendo converter-se em obstáculo intransponível à liberdade provisória, sob pena de subverter sua própria razão de ser.

O artigo 350 do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa e inequívoca, a possibilidade de dispensa da fiança quando o juiz verificar ser impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza. Dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código."

A norma em questão consagra, no ordenamento processual penal brasileiro, o princípio da igualdade material no acesso à liberdade provisória, impedindo que a insuficiência de recursos econômicos constitua fator de discriminação entre acusados em situações jurídicas idênticas.

Com efeito, se a fiança é instituto destinado a assegurar o comparecimento do réu aos atos processuais, e não a puni-lo antecipadamente, não se pode admitir que o acusado hipossuficiente permaneça privado de liberdade – ou tenha sua liberdade provisória revogada – unicamente em razão de sua incapacidade econômica para recolher o valor arbitrado.

Tal interpretação encontra sólido amparo na Constituição Federal de 1988, que consagra, em seu artigo 5º, diversos princípios e garantias fundamentais aplicáveis à matéria:

Princípio da igualdade (
caput
):
"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza"
;

Princípio da presunção de inocência (inciso LVII):
"Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
;

Direito à liberdade provisória (inciso LXVI):
"Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança"
.

A conjugação desses dispositivos constitucionais com o artigo 350 do Código de Processo Penal conduz à conclusão de que a impossibilidade econômica de prestar fiança não pode constituir óbice à concessão da liberdade provisória, devendo o magistrado, nessa hipótese, substituir a exigência patrimonial por outras medidas cautelares adequadas e suficientes.

Questão relevante, e que tem suscitado divergências na jurisprudência, diz respeito aos critérios e elementos probatórios necessários à demonstração da hipossuficiência econômica do acusado, para fins de dispensa da fiança com fundamento no artigo 350 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, mostra-se mais adequada e compatível com os princípios constitucionais a adoção de critérios flexíveis e contextualizados para a aferição da hipossuficiência, considerando-se não apenas a eventual documentação apresentada, mas também o conjunto de circunstâncias fáticas reveladas nos autos, tais como:

Assistência pela Defensoria Pública: embora não constitua prova absoluta, representa indício relevante de insuficiência de recursos, na medida em que a Lei Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública) estabelece como destinatários dos serviços da instituição "os necessitados" (art. 1º), presumindo-se, em princípio, que aqueles que a ela recorrem não possuem condições de contratar advogado particular;

Renda mensal declarada: deve ser analisada não em termos absolutos, mas em perspectiva relacional, considerando-se o custo de vida na localidade, os encargos familiares do acusado, as despesas ordinárias de subsistência (moradia, alimentação, saúde, transporte, etc.);

Natureza da atividade profissional: atividades informais, autônomas ou de baixa remuneração constituem indicativos de vulnerabilidade econômica;

Ausência de patrimônio significativo: inexistência de bens imóveis, veículos de valor elevado, investimentos financeiros, etc.;

Impossibilidade de recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial: se o acusado não recolheu a fiança quando fixada no momento da prisão em flagrante, permanecendo custodiado até a audiência de custódia, tal circunstância evidencia, concretamente, sua incapacidade de arcar com valores dessa natureza;

Percentual da renda comprometido: quando o valor da fiança representa parcela significativa da renda mensal do acusado (30%, 40%, 50% ou mais), torna-se evidente que seu recolhimento implicará comprometimento da subsistência própria e familiar.

Esses critérios, analisados em conjunto e de forma contextualizada, permitem ao magistrado formar convicção suficiente acerca da hipossuficiência do acusado, sem exigir prova documental exaustiva que, na prática, seria inacessível à grande maioria dos jurisdicionados economicamente vulneráveis.

O paciente é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, instituição constitucionalmente incumbida da orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa dos necessitados (CF, art. 134).

A Lei Complementar nº 80/94 estabelece, em seu artigo 1º, que a Defensoria Pública tem por finalidade
"a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados"
.

Embora a assistência pela Defensoria Pública não constitua, por si só, prova absoluta de hipossuficiência – como corretamente observado na decisão liminar e no parecer ministerial –, representa indício relevante e qualificado de insuficiência de recursos, especialmente quando conjugada com outros elementos dos autos.

Com efeito, presume-se que aqueles que recorrem aos serviços da Defensoria Pública o fazem justamente por não possuírem condições de contratar advogado particular, sendo essa presunção relativa, mas dotada de razoável grau de consistência.

O paciente declarou, em interrogatório policial e na audiência de custódia, exercer a profissão de DJ (
“disc jockey”
), auferindo renda mensal aproximada de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Embora a petição inicial mencione a profissão de "estivador", os documentos oficiais dos autos (interrogatório policial e termo de audiência de custódia) registram consistentemente a atividade de "DJ", razão pela qual adoto essa informação como correta.

Trata-se de atividade autônoma, exercida em casas noturnas e eventos, caracterizada pela informalidade e pela variabilidade de rendimentos, sem vínculo empregatício formal, sem garantias trabalhistas (férias, 13º salário, FGTS, etc.) e sem estabilidade de renda.

O valor mensal de R$ 2.500,00, embora superior ao salário-mínimo vigente (R$ 1.412,00 em 2025), revela-se modesto quando considerado o custo de vida na cidade de Cuiabá/MT, capital do Estado, e as despesas ordinárias de subsistência de uma pessoa adulta.

No caso dos autos, o paciente declarou ser solteiro, mas possuir 01 (um) filho menor de idade que com ele convive (conforme termo de qualificação e interrogatório policial – Id. 321679882, p. 18/20), o que implica encargos familiares adicionais (alimentação, vestuário, educação, saúde, etc.).

Assim, a renda mensal de R$ 2.500,00, destinada à subsistência do paciente e de seu filho menor, encontra-se integralmente comprometida com despesas essenciais, não havendo margem significativa para o recolhimento de valores adicionais a título de fiança.

A fiança foi fixada em R$ 706,00 (setecentos e seis reais), correspondente a meio salário-mínimo, com possibilidade de parcelamento em duas vezes (R$ 353,00 cada parcela).

Embora o valor possa parecer, em termos absolutos, "módico" ou "razoável", é preciso analisá-lo em perspectiva relacional, considerando a renda mensal do paciente e o comprometimento de sua subsistência.

O valor de R$ 706,00 representa aproximadamente 28,24% da renda mensal declarada (R$ 2.500,00), ou seja, mais de um quarto dos rendimentos mensais do paciente.

Considerando que a renda mensal já se encontra comprometida com despesas essenciais (moradia, alimentação, transporte, etc.) e com o sustento de filho menor, o recolhimento de R$ 706,00 – ainda que parcelado em duas vezes – implicará sacrifício desproporcional e comprometimento da subsistência familiar.

Não se trata, portanto, de valor "insignificante" ou "facilmente suportável", como sugerido nas informações prestadas pela autoridade coatora e no parecer ministerial, mas de quantia expressiva que, no contexto socioeconômico do paciente, revela-se incompatível com sua capacidade de pagamento.

Elemento adicional e extremamente relevante para a demonstração da hipossuficiência econômica do paciente consiste no fato de que, quando a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.500,00 (equivalente à totalidade de sua renda mensal), o paciente não a recolheu, permanecendo custodiado até a realização da audiência de custódia.

Ora, se o paciente possuísse efetiva capacidade econômica para arcar com valores dessa natureza, teria recolhido a fiança policial e obtido sua liberdade imediatamente, sem necessidade de aguardar a audiência de custódia.

O fato de ter permanecido preso, aguardando a intervenção judicial, evidencia, de forma concreta e inequívoca, sua incapacidade de mobilizar recursos financeiros para o pagamento de fiança, ainda que em valor inferior ao inicialmente arbitrado.

Não consta dos autos qualquer informação acerca da existência de bens imóveis, veículos de valor elevado, investimentos financeiros ou patrimônio significativo em nome do paciente.

O veículo VW Fox, placa NPL-5497, utilizado no momento da abordagem policial, em tese não pertence ao paciente, mas a terceiro (Jok Jhone Andrade Vieira), conforme documentação constante do auto de prisão em flagrante (Id. 321679882, p. 28).

A residência declarada (Rua 09, nº 222, Bairro Jardim Beira Rio, Cuiabá/MT) é alugada, conforme informação prestada no interrogatório policial (ID 211238242: "O imóvel é próprio/alugado? ALUGADA").

Inexiste, portanto, patrimônio que possa ser oferecido em garantia ou que evidencie capacidade econômica para o recolhimento da fiança.

As informações prestadas pela autoridade coatora mencionam, como elemento indicativo de capacidade econômica, o tipo de bebida alcoólica ingerida pelo paciente ("Gin"), sugerindo que se trataria de bebida "sofisticada" ou "cara", incompatível com a alegada hipossuficiência.

Tal argumento,
data venia
, não merece acolhida.

Primeiro, porque a ingestão de determinada bebida alcoólica em ocasião específica (possivelmente em estabelecimento comercial, evento social, etc.) não constitui indicador confiável de capacidade econômica habitual ou de disponibilidade patrimonial para o recolhimento de fiança.

Segundo, porque bebidas destiladas, incluindo gin, são comercializadas em ampla faixa de preços, existindo marcas populares acessíveis a consumidores de diversas classes sociais.

Terceiro, e mais importante, porque a escolha de consumo em momento de lazer não se confunde com a capacidade de arcar com obrigações processuais sem comprometimento da subsistência própria e familiar.

Utilizar o tipo de bebida ingerida como critério para aferir capacidade econômica constitui raciocínio falacioso e discriminatório, que poderia conduzir a conclusões absurdas (por exemplo: quem consome refrigerante "de marca" teria capacidade econômica superior a quem consome refrigerante "genérico"?).

Outro argumento invocado nas informações e no parecer ministerial refere-se ao fato de o paciente estar conduzindo veículo automotor (VW Fox) no momento da abordagem, o que, supostamente, evidenciaria capacidade econômica.

Novamente,
data venia
, o argumento não prospera.

Como já mencionado, não há provas nos autos de que o veículo pertença ao paciente, mas a terceiro (Jok Jhone Andrade Vieira), conforme documentação dos autos.

Ademais, ainda que o veículo fosse de propriedade do paciente, sua mera existência não constituiria, por si só, indicador de capacidade econômica para recolhimento de fiança.

Assim, diante da hipossuficiência econômica do paciente e a consequente impossibilidade de exigir o recolhimento da fiança, impõe-se a substituição dessa medida cautelar patrimonial por outra medida adequada e proporcional, apta a assegurar os objetivos do processo penal (comparecimento aos atos processuais, proteção da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal).

O artigo 350 do Código de Processo Penal, ao autorizar a dispensa da fiança por motivo de pobreza, determina expressamente que o juiz deve sujeitar o réu
"às obrigações constantes dos arts. 327 e 328"
, que tratam, respectivamente, das obrigações do afiançado e das hipóteses de quebramento da fiança.

Além disso, a Lei nº 12.403/2011 introduziu no Código de Processo Penal o artigo 319, que estabelece extenso rol de medidas cautelares diversas da prisão, aplicáveis isolada ou cumulativamente, sempre que adequadas e necessárias ao caso concreto.

No caso específico do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), a medida cautelar mais adequada, proporcional e diretamente relacionada à natureza da infração consiste na proibição de conduzir veículo automotor, prevista no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

[...]

Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo."

Trata-se de medida cautelar específica para crimes de trânsito, que guarda relação direta com a natureza da infração (condução de veículo sob influência de álcool) e que atende, simultaneamente, aos seguintes objetivos:

Proteção da ordem pública: impedindo que o acusado volte a conduzir veículo automotor durante o processo, evita-se a reiteração delitiva e protege-se a segurança viária e a incolumidade de terceiros;

Garantia da aplicação da lei penal: a proibição de conduzir veículo constitui medida menos gravosa que a prisão, mas suficientemente eficaz para assegurar que o acusado não se evadirá ou dificultará a instrução processual;

Proporcionalidade e adequação: a medida guarda relação direta com o fato investigado, sendo mais adequada e proporcional que a exigência de fiança, especialmente quando o acusado não possui capacidade econômica para recolhê-la;

Caráter pedagógico e preventivo: a proibição de conduzir veículo durante o processo possui evidente caráter pedagógico, conscientizando o acusado acerca da gravidade da conduta e da necessidade de respeito às normas de trânsito.

Assim, considerando a hipossuficiência econômica do paciente, demonstrada pelos elementos constantes dos autos, a natureza do delito investigado (embriaguez ao volante), que guarda relação direta com a condução de veículo automotor, a adequação e proporcionalidade da medida cautelar consistente na proibição de conduzir veículo automotor, a ausência de antecedentes criminais do paciente e de elementos indicativos de periculosidade concreta, o fato de o paciente já estar, em tese, cumprindo outras medidas cautelares impostas na audiência de custódia (comparecimento à CIAP, manutenção de endereço atualizado, não envolvimento em novos fatos delitivos), entendo que a substituição da fiança pela proibição de conduzir veículo automotor pelo prazo de
06 (seis) meses
constitui medida adequada, proporcional e suficiente para assegurar os objetivos do processo penal, sem impor ao paciente ônus patrimonial incompatível com sua realidade socioeconômica.

O prazo de 06 (seis) meses mostra-se razoável, considerando que é inferior ao prazo máximo de suspensão da habilitação previsto como pena para o delito de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB: suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) a 05 (cinco) anos), é suficiente para conscientizar o acusado acerca da gravidade da conduta e para proteger a segurança viária durante a tramitação do processo e pode ser revisto a qualquer tempo, mediante requerimento fundamentado, caso demonstrada a necessidade de conduzir veículo para o exercício de atividade profissional essencial ou outra circunstância relevante.

Registro, por fim, que a decisão proferida na audiência de apresentação, ao conceder liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares (incluindo o pagamento de fiança), não configurou, em si mesma, constrangimento ilegal.

Com efeito, o magistrado plantonista atuou dentro dos limites de sua competência e discricionariedade, homologando o flagrante, afastando a necessidade de prisão preventiva e concedendo liberdade provisória, com redução substancial do valor da fiança inicialmente arbitrado pela autoridade policial (de R$ 2.500,00 para R$ 706,00) e com possibilidade de parcelamento.

O constrangimento ilegal – e, portanto, o fundamento para a concessão da ordem de
habeas corpus
– reside não na decisão em si, mas na manutenção da exigência de pagamento da fiança após a demonstração, pelo paciente, de sua hipossuficiência econômica.

Em outras palavras: a decisão foi juridicamente válida no momento em que proferida, mas tornou-se passível de revisão diante da superveniência de elementos que evidenciam a impossibilidade de o paciente arcar com o valor arbitrado sem comprometimento de sua subsistência.

Nesse contexto, a concessão da presente ordem de
habeas corpus
não implica censura ou reforma da decisão de primeiro grau, mas sim adequação da medida cautelar à realidade socioeconômica do paciente, em conformidade com o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal e com os princípios constitucionais da igualdade material, proporcionalidade e presunção de inocência.

Diante do exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Martinez Ferreira da Silva
, para
dispensar
o pagamento da fiança arbitrada no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), com fundamento no artigo 350 do Código de Processo Penal e
substituir
a referida fiança pela medida cautelar consistente na
PROIBIÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES
, a contar da intimação desta decisão, com fundamento no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro c/c artigo 319 do Código de Processo Penal,
mantendo
as demais medidas cautelares já impostas na audiência de custódia (comparecimento à CIAP, manutenção de endereço atualizado, não envolvimento em novos fatos delitivos), sob pena de revogação da liberdade provisória.

Determino que o paciente seja intimado para tomar ciência da presente decisão e da medida cautelar ora imposta, devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, entregar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao Juízo de origem, que a manterá depositada até o término do prazo de suspensão ou até decisão judicial em contrário,
ficando responsável por fiscalizar a medida imposta.

Cientifique-se o DETRAN/MT acerca da suspensão cautelar da habilitação do paciente, para as providências administrativas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026